Tribunal: STF
Processo: Rcl 62684
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, proferida nos autos do Processo nº º 0016197-44.2022.5.16.0016, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 2.418 e 3.395 e na Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de São Luís narra que, nos autos do Processo nº 0024800-40.2012.5.16.0022, foi condenado a realizar os depósitos do FGTS dos trabalhadores admitidos sem concurso público, após o advento da Constituição Federal de 1988.



    Afirma que, na fase de conhecimento, 



    “a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS, conforme se observa no acórdão (doc. nº 02).”



    Assevera que,



    “[i]niciada a execução, a municipalidade apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. Malgrado, a justiça especializada tem, reiteradamente, em todas os graus de jurisdição, [...] rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada”.



    O Município de São Luís sustenta que 



    “ a inexigibilidade do título executivo é matéria específica de embargos à execução, estando prevista nos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), os quais, por sua vez, tiveram sua constitucionalidade endossada pelo STF na ADIn nº 2418. É esta autoridade que precisa ser observada nesse primeiro momento, posteriormente deve ser analisado o vício de inconstitucionalidade qualificado, o qual encontra-se representado na ofensa a ADI nº 3.395.”



    Aduz que 



    “[a] Suprema Corte, no julgamento da ADIn nº 3.395, deliberou que é da Justiça Comum a competência para julgar as lides envolvendo desvirtuamento da relação jurídico-administrativa pela qual o trabalhador se vincula ao ente público.



    (...)



    No caso em apreço, a sentença exequenda (doc. nº 04) reconheceu a nulidade de todas as contratações realizadas pelo Município de São Luís, sem concurso público, por ofensa ao artigo 37, II da CF, e, em ato contínuo, determinou o pagamento de FGTS a todos os trabalhadores, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC”.



    Pondera que 



    “[d]ebruçando-se sobre o ato reclamado, observa-se, ainda, o desapreço à constitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), na medida em que declara, categoricamente, ser inconcebível a desconstituição da coisa julgada por meio de embargos à execução. 



    Com tal postura, acabou o Regional por transgredir o artigo 102, §2º da CF, visto que desacata o decidido na ADI nº 2.418, a qual reconheceu a constitucionalidade dos citados dispositivos infraconstitucionais e atribuiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, quando constatado vício de inconstitucionalidade qualitativo. Tal constatação advém quando a Especializada afirma ser descabida a discussão sobre a desconstituição do julgado e da competência do juízo em razão do trânsito em julgado da ação de conhecimento, ainda que corrompida de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    Percebe-se, da mesma forma, que o Regional, ao se pronunciar sobre a matéria inexigibilidade do título executivo judicial, furtivamente, anunciou a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT). Por conseguinte, descumpriu os artigos 97 e 103-A, §3º da CF e a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.



    Defende que



    “ incorre em nulidade absoluta o acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT/MA, ao ter declarado, veladamente e por meio de órgão fracionado, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), ferindo de morte os artigos 97, 103-A, §3º e a Súmula Vinculante nº 10 do STF desta Corte, razão pela qual devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir do momento em que a Justiça do Trabalho afirmou ser inexistente os efeitos rescisórios dos embargos à execução, ou seja, a partir da sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à origem, com o escopo de promoverem o julgamento às luzes das ADIns nsº 2.418 e 3.395”.



    O Município de São Luís requer que seja deferida a “tutela de urgência para determinar que a 1ª Turma do TRT/MA promova a imediata suspensão do Processo nº 0016197-44.2022.5.16.0016, até o julgamento de mérito da presente ação”.



    No mérito, pede 



    “a cassação definitiva da decisão reclamada, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395, nos moldes dos artigos 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF; 



    7. Subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao TRT para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADIns º 2.418 e 3.395”.



    É o relatório. Decido.



    Registro que, em sede executória do título judicial formado na Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, o Município de São Luís opôs embargos à execução, alegando a inexigibilidade do título com fundamento na ADI nº 3395, na qual o STF deferiu medida cautelar (decisão monocrática publicada no DJ de 4/2/05 e referendada pelo Plenário em sessão de julgamento de 5/4/06, ata publicada no DJ de 10/11/06) e, após, julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando o provimento liminar, para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A 6ª Vara do Trabalho de São Luís rejeitou a alegada inexigibilidade do título judicial, tendo sido a decisão confirmada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, pelo fundamento de que a pretensão em rediscutir a competência da Justiça do Trabalho esbarra no óbice da coisa julgada. Vide a ementa do acórdão em questão:



    “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Uma vez já discutida a matéria em fase de conhecimento, a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho na fase de execução não é possível, sob pena de ofensa a coisa julgada, não servindo para fundamentar eventual inexigibilidade de título judicial, mormente quando a matéria tratada na sentença exequenda não se mostrar contrária a decisão do STF na ADI3395-6/DF. Agravo de petição conhecido e improvido.”



    O Município de São Luís, nesta reclamatória, aduz que há violação à Súmula Vinculante nº 10, porquanto afastada a aplicação dos art. 535, III, §5º, do CPC e 884, § 5º, da CLT sem que os dispositivos fossem declarados inconstitucionais por órgão especial ou plenário do TRT 16 e/ou do TST.



    Os referidos dispositivos legais possuem o seguinte teor:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    (...)



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.;” (grifei)



    “Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação.  



    § 5º  Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.” (grifei).



    Ainda sob a ótica da vigência do art. 535, III, §5º, do CPC e, portanto, da inexigibilidade do título judicial firmado em seu desfavor, o Município de São Luís alega violação à ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade da norma, a qual foi entendida como um mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma:



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Extrai-se da sentença exequenda que o Município de São Luís foi condenado a pagar as parcelas de FGTS relativas ao período dos contratos laborais mantidos com a Administração Pública, os quais foram declarados nulos após o advento da Constituição Federal de 1988 por não haver prévia aprovação dos trabalhadores em concurso público.



    Assim, considerado o trânsito em julgado operado em 26/11/14, quando já havia entendimento vinculante do STF nos autos da ADI nº 3.395, entendo que a recusa da Justiça do Trabalho em proceder à análise da alegação de inexigibilidade do título formulada pelo Município de São Luís em sede de embargos à execução viola a autoridade do STF, por afronta à eficácia do julgado na ADI nº 2.418, cuja ementa transcrevo mais uma vez, na parte de interesse:



    “dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região profira outra decisão em consonância ao que decidido nas ADIs nºs 2.418 e 3.395-MC.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente